Tribunal: TJMT
Processo: 0004056-65.2017.8.11.0045
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004056-65.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WILLIAM KRONBAUER DE SOUZA - CPF: 067.157.151-65 (APELADO), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO), FABIANI PEREIRA DE SOUZA DALL ALBA - CPF: 041.693.751-90 (ADVOGADO), GABRYEL ALMEIDA NUNES LAWLESS - CPF: 734.236.371-53 (APELADO), INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), RENATI KOMMERS TAIT (ASSISTENTE), PATRICK MIALHO SCHUSSLER (ASSISTENTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), BRUCELY PAULO VIANA RODRIGUES NAGATA - CPF: 009.751.981-22 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRETENSA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE E DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS DENUNCIADOS – ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE OUTRO QUE SE COADUNA COM A FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovados os requisitos para a caracterização da conduta descrita no art. 35, caput, da Lei de Drogas, quais sejam, o vínculo associativo, a estabilidade e a permanência, de rigor a manutenção da sentença absolutória proferida em relação a ambos os réus.

Não comprovada a autoria do crime de tráfico de drogas em relação a um dos acusados, não pode ser ele responsabilizado, devendo incidir ao caso o princípio in dubio pro reo.

Deve ser mantida a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo próprio, descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06, se inexiste prova segura da destinação comercial do entorpecente apreendido em poder de um dos réus.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou improcedente a acusação, para absolver os réus
William Kronbauer de Souza
e
Gabryel Almeida Nunes Lawless
da imputação do crime de associação para o tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, bem como para absolver o réu
Gabryel Almeida Nunes Lawless
da imputação do crime de tráfico de drogas, com fundamento também no art. 386, VII, do CPP, e para desclassificar o crime do delito 33 da Lei de Drogas imputado ao réu
William Kronbauer de Souza
para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, com arrimo no art. 383 da legislação processual penal.

O Ministério Público se insurge contra a sentença, requerendo a condenação dos réus nos exatos termos da denúncia, ao argumento de que a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico estão comprovadas nos autos (id. 217277169).

Manifestando-se em contrarrazões, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 217277174).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id. 218016659).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, o representante do
Parquet
postula a condenação dos réus pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, nos exatos termos da denúncia, aduzindo que tanto a materialidade quanto a autoria delitiva estão comprovadas nos autos.

Todavia, razão não lhe assiste, adianta-se.

Segundo a denúncia, no dia 06/03/2017, por volta das 17h40min, na Av. Rio Grande do Sul, Bairro Centro, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados adquiriram, transportaram, trouxeram consigo, guardaram e expuseram à venda drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 02 (duas) porções de maconha, com peso bruto de 74,83g (setenta e quatro gramas e oitenta e três centigramas).

Consta que nas mesmas condições de tempo e lugar acima mencionadas, os denunciados associaram-se entre si para o fim de praticar o tráfico de drogas.

De acordo com a denúncia, os investigadores de polícia vinham reiteradamente recebendo informações acerca da prática do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico por parte dos denunciados e, na data de 06/03/2017, receberam a informação de que o réu Willian Kronbauer de Souza receberia uma encomenda de droga por meio dos correios, ocasião em que realizaram diligências nas imediações da agência e avistaram os denunciados chegarem juntos ao local em um veículo Fiat Uno, de cor branca, tendo o réu
Willian Kronbauer de Souza
efetuado a retirada da encomenda endereçada ao seu nome, proveniente do Estado da Bahia.

Ressoa que os investigadores realizaram a abordagem dos denunciados e constataram que a encomenda se tratava, na verdade, de substância análoga à maconha. Em continuidade à diligência, consta que os agentes estatais se dirigiram à residência dos acusados e lá procederam a busca domiciliar, logrando êxito em apreender R$ 400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro, sacolas transparentes, balança de precisão na casa de Willian Kronbauer de Souza e uma outra porção de substância análoga à maconha na residência de

Gabryel Almeida Nunes Lawless, tenho sido presos flagrante delito (id. 217271376 - Pág. 2/4).

Após regular instrução criminal, o juízo
a quo
absolveu ambos os acusados da imputação relativa à prática do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei de Drogas (associação para o tráfico) e absolveu Gabryel Almeida Nunes Lawless em relação ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. Ainda, desclassificou a prática do crime de tráfico de drogas atribuída ao réu Willian Kronbauer de Souza para o crime de previsto no art. 28 da Lei de Tóxicos, em razão de não existir prova suficiente nos autos a ensejar a condenação pretendida pelo Ministério Público.

No caso dos autos, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau, pois, em que pese a comprovação da materialidade delitiva, consubstanciada na apreensão de
74,83 g
(setenta e quatro gramas e oitenta e três centigramas) de
maconha
, não há provas seguras nos autos de que a droga apreendida seria destinada à difusão ilícita.

Diferentemente do que ocorre na maioria dos casos de tráfico de drogas, os denunciados, nas duas fases da persecução penal, narraram os fatos de forma idêntica, com a mesma riqueza de detalhes, o que traz a presunção de que estão falando a verdade, na medida em que, caso se tratasse de versões fantasiosas, em algum momento eles teriam caído em contradição.

Ratificando os depoimentos prestados na delegacia, o réu Willian Kronbauer de Souza, em juízo, afirmou que fazia uso de maconha na época dos fatos e comprou a droga apreendida pelo Facebook para o seu consumo, já que tinha receio de comprar entorpecentes no mercado local e ser descoberto. Disse que a droga lhe foi encaminhada pelo correio, porque esta era a forma mais segura, de acordo com a pessoa que lhe forneceu. Asseverou que o dinheiro apreendido na sua residência seria utilizado para pagar a mensalidade da faculdade que cursava e que era prática da empresa que trabalhava, naquela época, realizar o pagamento do salário em espécie. Ponderou que a balança de precisão era um item comum da residência, que sua mãe utilizava porque era confeiteira, assim como a tesoura. Em relação aos plásticos, disse que como trabalhava como estoquista na empresa União Auto Peças, sempre ficava restos de plásticos que utilizava para embalar as peças em seus bolsos, os quais usava para acondicionar os entorpecentes quando ia usá-los fora da sua residência. Disse que as anotações constantes do bloco de anotações apreendido se referiam a quantidade de peças e valores dos itens, não tendo nenhuma relação com o tráfico de drogas. Afirmou que começou a fazer uso da maconha por indicação de alguns colegas, que lhe afirmaram que a droga poderia de certa forma aplacar os ataques epiléticos que sofria, e também como fuga dos problemas familiares que enfrentava em razão de ser homossexual. Contou que pediu para que o corréu Gabryel Almeida Nunes Lawless lhe desse uma carona até a agência dos correios e que ele não sabia que ia buscar drogas, pois mentiu nas duas vezes em que questionado pelo amigo que estava indo buscar alguns documentos relacionados à sua faculdade.

O acusado Gabryel Almeida Nunes Lawless afirmou em juízo que era muito amigo de Willian Kronbauer de Souza na época dos fatos, inclusive havia arrumado emprego para ele na mesma empresa em que trabalhava, a União Auto Peças. Contou que no dia dos fatos Willian lhe pediu uma carona até a agência dos correios e que, por duas vezes, este lhe afirmou que iria buscar alguns documentos da faculdade. Ponderou que a pequena porção de droga encontrada em sua residência era para o seu consumo, pois também era usuário de maconha na época, vício do qual se libertou após a ocorrência dos fatos.

O policial militar Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata, em juízo, afirmou que receberam denúncias apontando a prática da traficância por parte dos acusados e passaram a monitorar os suspeitos, realizando diligencias e seguindo os acusados pela cidade, fazendo investigações
in loco
, por cerca de um mês. Contou que no decorrer de tais investigações é que receberam a denúncia de que os réus receberiam drogas pelos correios e a equipe montou campana nas proximidades da agência, ocasião em que visualizaram o veículo Fiat Uno e ambos os acusados em seu interior, tendo um deles descido para pegar a encomenda, sendo detidos no momento em que retornava para o carro. Acerca da conduta dos acusados no delito de associação para o tráfico, afirmou ao magistrado
a quo
não saber precisar a participação de cada um, mas disse que “
eu sei que os dois estavam associados aí nessa traficância é, não vou saber precisar para o senhor quem que era o quem, que era o líder, quem, que era o subordinado. Mas estavam associados
.”

As declarações dos réus e da única testemunha ouvida em sede judicial podem ser conferidas por meio do relatório de mídias carreado à id. 217277162.

Como se vê, as declarações prestadas pela testemunha não evidenciam, com a certeza necessária, que os entorpecentes seriam destinados à comercialização, tampouco que os réus estavam associados entre si. Há fundadas dúvidas acerca da traficância por parte dos acusados, eis que apesar de mencionar as diligências supostamente realizadas por cerca de um mês, não deu detalhe de nenhuma delas, limitando-se a minuciar a que resultou na apreensão da droga na frente da agência dos correios, inexistindo provas concretas para amparar a condenação pretendida pelo
Parquet
, especialmente porque a prova penal não admite presunções.

Como bem ponderou o magistrado singular, há apenas resquícios de prova e evidências pífias, que não servem para amparar a condenação, mais ainda quando vigora no direito penal pátrio o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual a dúvida deve ser interpretada em favor do réu.

Desse modo, inobstante o inconformismo ministerial, de rigor a manutenção da sentença que absolveu ambos os réus da prática do crime de associação ao tráfico e absolveu o réu Gabryel Almeida Nunes Lawless da prática do crime de tráfico de drogas, desclassificando a conduta descrita no art. 33,
caput
, da Lei de Tóxicos imputada ao acusado Willian Kronbauer de Souza para o crime de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/06), por ausência de provas suficientes para embasar a condenação ansiada pelo órgão acusador.

Nessa linha intelectiva:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CORRÉ QUE TRAZIA DROGAS ESCONDIDAS EM SUA GENITÁLIA PARA INTRODUZIR NO ESTABELECIMENTO PENAL – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO – OCORRÊNCIA – PROVA ORAL QUE NÃO DENOTA A AUTORIA DELITIVA DE FORMA SATISFATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO. No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dubio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva. Ausente o juízo de certeza necessário quanto à participação do acusado na prática do crime de tráfico de drogas, imperiosa a absolvição, nos termos do art. 386, incisos V e VII, CPP.”
(N.U 0031305-97.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –

VIABILIDADE

–

INEXISTÊNCIA DE LIAME OBJETIVO –

CONTEXTO CLAUDICANTE –

ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

PARA ABSOLVER O RECORRENTE. O juízo de condenação exige certeza robusta. In casu, inexistindo provas que apontem com inegável segurança a autoria delitiva dos fatos narrados na inicial, impõe-se a absolvição do recorrente, com fundamento no princípio do in dúbio pro reo, em especial, pela constatação da ausência de liame probatório. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.”
(N.U 0035272-53.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022)

E ainda:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE QUE CONDENOU O PRIMEIRO RECORRIDO PELO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO (ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI Nº. 11. 343/2006, E ART. 180, ‘CAPUT’, DO CÓDIGO PENAL) E DESCLASSIFICOU A CONDUTA DO SEGUNDO RECORRIDO DO ART. 33, ‘CAPUT’ PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 [ADVERTÊNCIA] – 1. RECURSO MINISTERIAL – ALMEJADA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – INVIABILIDADE – PEQUENA QUANTIDADE APREENDIDA EM POSSE DO SEGUNDO APELANTE E VÍNCULO ASSOCIATIVO FRÁGIL – DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA – CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO RECORRIDO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/2006 – INOCORRÊNCIA – ESTABILIDADE E PERENIDADE DO ÂNIMO ASSOCIATIVO NÃO EVIDENCIADA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº.5 DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. A prova produzida, não faz subsistir elementos de convicção (testemunhais e documentais) seguros acerca da ocorrência para a realidade do delito capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/06 para o segundo recorrido, impondo-se a manutenção da desclassificação da conduta nos termos operados na sentença. Deve ser mantida a absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas, quando não houver provas seguras acerca do prévio ânimo associativo, duradouro, perene, estável e organizado entre os indivíduos.
” (TJ-MT - APR: 10003932320228110108, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/06/2023)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT)– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – NÃO COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 (CONSUMO PRÓPRIO) – REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – RECURSO PROVIDO. Quando as provas dos autos geram dúvidas em relação à conduta do tráfico, mas é clara em relação à posse de droga para uso próprio, correta é a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. A desclassificação para crime de menor potencial ofensivo, que é aquele previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, transfere a competência do Juízo Comum para o Juizado Especial Criminal.”
(TJ-MT - APR: 10003453420228110021, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 05/09/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/09/2023)

Logo, inexistindo nos autos provas seguras a comprovar a autoria delitiva, em face do princípio constitucional
in dubio pro reo
, deve ser mantida a sentença, tal como proferida pelo juízo de primeira instância.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024